Tribunal: CARF
Processo: 13886.721489/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721489/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
EMIGDIO N COVEZZI & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721489/2015-75
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721489/2015-75

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que:

 As GFIPS foram entregues tempestivamente, junto com a impugnação;
 Demora para aplicar a multa (5 anos).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.)
lavrado pela entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação.

Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721489/2015-75

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-
A, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§
2o
Observado
o
disposto
no
§
3o deste
artigo,
as
multas
serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721489/2015-75

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Assim, o prazo para a entrega da obrigação acessória é o previsto na legislação
supra e não quando da apresentação da impugnação. Ademais, o prazo para o Fisco proceder o
lançamento é de 5 anos, seja nos termos do artigo 150, §4o ou artigo 173, II, ambos do CTN.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital